Tribunal: TJMT
Processo: 1023205-29.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023205-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ADONIRO CAPANEMA NETO - CPF: 505.848.476-53 (AGRAVADO), ADONIRO CAPANEMA NETO - CNPJ: 41.599.623/0001-00 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), TALLITA CARVALHO DE MIRANDA - CPF: 033.337.971-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO(S):

ADONIRO CAPANEMA NETO

CUSTOS LEGIS:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DETERMINADO O CÔMPUTO DOS PRAZOS EM DIAS CORRIDOS – ALEGAÇÃO DE QUE APENAS OS PRAZOS DO
STAY PERIOD
E DA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE SOERGUIMENTO DEVEM SER CONTADOS EM DIAS CORRIDOS – PREVALÊNCIA DO ART.189, I, DA LRF – PRAZOS ASSINALADOS PELA LEI 11.101/2005 A SEREM CONTADOS EM DIAS CORRIDOS

- IRRELEVÂNCIA DA NATUREZA DO PRAZO (PROCESSUAL, MATERIAL OU MISTO) – PRAZOS RECURSAIS – NÃO APLICAÇÃO DA LEI ESPECIAL – LAPSOS A SEREM CONTADOS EM DIAS ÚTEIS – ART.219,
CAPUT
, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante (i) da ausência de embasamento teórico satisfatório ou critério científico seguro para a classificação dos prazos do feito recuperacional em
processuais
,
materiais
ou
mistos
, (ii) da possibilidade de da quebra da harmonia sistêmica e da subversão dos preceitos da LRF, assim como (iii) do risco de colocar em xeque a isonomia dos seus participantes, com a dualidade de tratamento entre seus protagonistas, todos os prazos assinalados pela Lei n. 11.101/2005 devem ser contados em dias corridos à luz do preceituado no inciso I do seu art.189 (REsp 1.699.528/MG).

Todavia, por não virem assinalados na Lei n. 11.101/2005, os prazos processuais para a interposição de recursos contra decisões judiciais proferidas nos autos do processo recuperacional devem ser contados em dias úteis, nos termos do art.219,
caput
do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO(S):

ADONIRO CAPANEMA NETO

CUSTOS LEGIS:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a decisão proferida na
Recuperação Judicial
nº 1014823-02.2021.8.11.0015, a qual deferiu o processamento da recuperação judicial do agravado
ADONIRO CAPANEMA NETO
, determinando que os prazos do feito recuperacional sejam contados em dias corridos.

Inconformado, sustenta o banco credor que, tal como proferida, a decisão agravada impõe que os prazos recursais devem ser contados em dias corridos, com o que não concorda.

Alega que, diferentemente do que ocorre com os prazos materiais – cuja contagem deve se dar em dias corridos –, em relação aos prazos recursais, cuja natureza é processual, a contagem deve considerar os dias úteis, nos termos do art.219 do CPC/15.

Registra que alguns Tribunais já enfrentaram a questão, concluindo na oportunidade que as modificações trazidas pela Lei n. 14.112/20 sobre à LRF não altera a contagem dos prazos processuais, os quais permanecem sendo computados em dias úteis.

Aduz que o STJ decidiu no RESP n. 1.699.528 que os prazos a serem contados em dias corridos são apenas os do
stay period
e o da apresentação do plano de soerguimento, permanecendo em dias úteis todos os demais, inclusive os prazos recursais.

Pugna, com tais argumentos, pela antecipação da tutela recursal a fim de que os prazos recursais sejam contados em dias úteis, com posterior confirmação por ocasião do julgamento definitivo do recurso.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 114124958.

Contrarrazões no ID. n. 118083987, pelo desprovimento do recurso.

Instada, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em parecer de ID. n. 119046977, de lavra da Drª
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Versa a causa originária sobre procedimento de recuperação judicial ajuizado por
EVANEI ALVES DO PRADO CAPANEMA
e pelo empresário rural
ADONIRO CAPANEMA NETO
, ora agravado.

Recebido o procedimento, embora a magistrada singular tenha concluído que a postulante
EVANEI
não preencheu os requisitos do pedido de recuperação, acabou deferindo o processamento do feito recuperacional em relação a
ADONIRO
, proferindo as determinações de praxe.

Dentre os vários comandos emanados da decisão inicial, o banco agravante se volta exclusivamente contra o ponto em que se consignou que
“os prazos nos autos da recuperação judicial deverão ser contabilizados em dias corridos, à luz do disposto no artigo 189, inciso I, da Lei n. 11.101/2005.”
(ID. n. 113820450 - Pág. 17)

Pleiteia, em síntese, que esse juízo
ad quem
reconheça que
“os prazos de natureza processual, como os recursais, devem ser computados em dias úteis.”
(ID. n. 113820458 - Pág. 11)

Pois bem.

A respeito da matéria em debate, assim estabelece o §1º do art.189 da Lei n. 11.101/2005:

Art. 189. Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na
Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

§ 1º Para os fins do disposto nesta Lei:
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

I - todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos; e
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

II - as decisões proferidas nos processos a que se refere esta Lei serão passíveis de agravo de instrumento, exceto nas hipóteses em que esta Lei previr de forma diversa.
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

§ 2º Para os fins do disposto no
art. 190 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, a manifestação de vontade do devedor será expressa e a dos credores será obtida por maioria, na forma prevista no art. 42 desta Lei.
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

Nesse viés, conquanto a doutrina pátria tenha se digladiado quanto à forma de contagem dos prazos fixados na Lei de Recuperação Judicial após a vigência da Lei n. 13.105/2015 (CPC/15) – se em dias úteis ou corridos –certo é que no inciso I do mencionado art.189 acima transcrito, o legislador pátrio optou pela contagem de
“todos os prazos”
assinalados na lei de regência
“em dias corridos”
.

Além disso, ao enfrentar a possível influência da regra do art.219 do CPC/15 na contagem dos prazos fixados na lei especial, o STJ ponderou que:

“[...]

O microssistema recuperacional e falimentar foi pensado em espectro lógico e sistemático peculiar, com previsão de uma sucessão de atos, em que a celeridade e a efetividade se impõem, com prazos próprios e específicos, que, via de regra, devem ser breves, peremptórios, inadiáveis e, por conseguinte, contínuos, sob pena de vulnerar a racionalidade e a unidade do sistema. 6. A adoção da forma de contagem prevista no Novo Código de Processo Civil, em dias úteis, para o âmbito da Lei 11.101/05, com base na distinção entre prazos processuais e materiais, revelar-se-á árdua e complexa, não existindo entendimento teórico satisfatório, com critério seguro e científico para tais discriminações. Além disso, acabaria por trazer perplexidades ao regime especial, com riscos a harmonia sistêmica da LRF, notadamente quando se pensar na velocidade exigida para a prática de alguns atos e na morosidade de outros, inclusive colocando em xeque a isonomia dos seus participantes, haja vista a dualidade de tratamento.”
(REsp 1699528/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 13/06/2018)

Importante frisar que, embora no recurso especial em questão (REsp 1.699.528/MG) se estivesse a discutir a forma de contagem dos prazos do
stay period
(art. 6, § 4º) e da apresentação do plano de recuperação (art. 53,
caput
), fato é que, na
ratio decidendi
do mencionado precedente pretoriano o órgão julgador se finca na necessidade de harmonização do microssistema recuperacional/falimentar, de modo a impedir que as partes que protagonizam o feito tenham tratamentos diversos.

É o que se pode denotar do seguinte trecho o voto condutor do aresto:

“[...]

Com efeito, a contagem em dias úteis poderá colapsar o sistema da recuperação quando se pensar na velocidade exigida para a prática de alguns atos e, por outro lado, na morosidade de outros, inclusive colocando em xeque a isonomia dos seus participantes, haja vista que incorreria numa dualidade de tratamento.

Por exemplo, ‘o prazo de 60 dias para a apresentação, pelo devedor, do plano de recuperação judicial, transcorrerá em dias corridos, de forma ininterrupta, ao passo que o prazo de 30 dias para apresentação de objeção, por parte dos credores, ao mesmo plano, poder-se-ia entender como computado em dias úteis’ (SCALZILLI, João Pedro. Recuperação de empresas e falência. São Paulo: Almedina, 2017, p. 157).

Alem disso, ‘a interpretação de que o prazo de `automatic stay ́ deva ser contado em dias corridos, quando os demais prazos processuais na recuperação judicial se contarão em dias úteis, poderá levar à inviabilidade de realização da AGC e da análise do plano pelos credores e pelo juízo dentro dos 180 dias’ (COSTA, Daniel Carnio A recuperação judicial no novo CPC. op.cit., p. E2).

Enfim, a diferenciação na contagem dos prazos acabará por ‘desmantelar o sistema legal concebido para estabelecer um prazo razoável para o devedor apresentar o seu plano de recuperação em juízo, ser ele submetido ao crivo de seus credores e ao derradeiro controle de legalidade e legitimidade exercido pelo juiz’ (CAMPINHO, Sérgio. Op. cit., p. 426).”

Logo, não apenas o prazo de suspensão ou o da apresentação do plano de soerguimento serão contados em dias corridos, mas todos os demais assinalados na
lex
especial – sejam
processuais
,
materiais
ou
mistos
–, a exemplo do trintídio para a oferta de objeções a esse plano por parte dos credores (art.55,
caput
).

Por outro lado, não se pode olvidar que os prazos para a interposição de recursos destinados à impugnação de qualquer decisão tomada no curso do feito recuperacional/falimentar –
Agravos de Instrumento
, se contra decisão interlocutória (
Tema 1.022
do STJ) e
Apelação
, nas hipóteses dos artigos 90, 100, 135, parágrafo único, 154, §6º, 155, parágrafo único, 159, §5º, 164, §7º, e 167-J, §4º, todos da LRF –
não são fixados pela Lei n. 11.101/2005
, mas sim pelo CPC/15.

Consequentemente, por virem assinalados exclusivamente no próprio Código de Processo Civil, os prazos recursais haverão de ser contados em dias úteis, na forma do
caput
do art.219 do referido
Codex
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1.Nos termos da orientação jurisprudencial consolidada por esta Colenda Corte, quando do julgamento do Recurso Especial 1717213/MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1022), "é cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC". 1.
1Na medida em que regulamentado em diploma normativo diverso do microssistema que compõe o processo recuperacional e falimentar, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC/15
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1937868/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 01/10/2021)

Assim, embora não haja em princípio um desacerto flagrante na decisão agravada no ponto em que consignou
“os prazos nos autos da recuperação judicial deverão ser contabilizados em dias corridos, à luz do disposto no artigo 189, inciso I, da Lei n.º 11.101/2005”
, evidente a ocorrência de uma omissão da referida decisão em relação à não sujeição dos prazos recursais a tal premissa, os quais deverão ser contados em dias úteis, na forma do art.2019 do CPC/15.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso para definir que os prazos para a interposição de recursos interpostos contra decisões proferidas no feito recuperacional originário haverão de ser contados em dias úteis.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022